Tribunal: STJ
Processo: 1015219-41.2023.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974545 - GO(2025/0235834-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: RAQUEL ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: WESLEY NEIVA TEIXEIRA - GO024494
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária oposta contra Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS. Na sentença, julgou-se o pedido
procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 16.968,00 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
Documento eletrônico VDA54712885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 369d5fb6-6ca7-4d3b-a4ba-6b036e4929ab

da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026 04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 369d5fb6-6ca7-4d3b-a4ba-6b036e4929ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974545 - GO (2025/0235834-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: RAQUEL ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: WESLEY NEIVA TEIXEIRA - GO024494
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária oposta contra Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS. Na sentença, julgou-se o pedido
procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 16.968,00 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA53820708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:05
Código de Controle do Documento: 5070d196-2997-4f62-b382-80df11841020

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 1a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PREVIDENCIARIO. AUXILIO POR INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.
INCAPACIDADE COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ: DIB FIXADA NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
CONDIÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO
INSS NÂO PROVIDO.

O acórdão recorrido tratou da concessão de aposentadoria por invalidez à parte
autora, com DIB (Data de Início do Benefício) fixada na data do requerimento
administrativo, em
A controvérsia central residiu na análise dos requisitos para
11/8/2022.
a concessão do benefício previdenciário e na aplicação das regras de cálculo previstas na
Emenda Constitucional n. 103/2019.
A Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
negou provimento à apelação interposta pelo INSS, mantendo a sentença que concedeu o
benefício. O relator, Desembargador Federal Urbano Leal Berquó Neto, destacou que a
perícia médica realizada em
concluiu pela incapacidade parcial e permanente da
4/4/2023
parte autora, decorrente de lesão ocular infectocontagiosa, com início provável em agosto
Documento eletrônico VDA53820708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:05
Código de Controle do Documento: 5070d196-2997-4f62-b382-80df11841020

de 2022 (fls. 125). Consideraram-se, ainda, as condições pessoais da parte autora, como
idade avançada (54 anos), baixa escolaridade e profissão de auxiliar de serviços gerais, que
inviabilizam sua realocação no mercado de trabalho (fls. 125-127). O relator enfatizou o
princípio do livre convencimento motivado (arts. 371 e 479 do
e a prevalência
CPC/2015)
das conclusões do perito judicial, salvo provas robustas em sentido contrário (fls. 125-127).
Por fim, majorou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação (fls. 127).
O INSS interpôs recurso especial, com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, alegando nulidade do acórdão por omissão e
art. 105
contrariedade aos arts. 489, II e §1o, IV, e 1.022, II, do
Sustentou que o acórdão
CPC/2015.
recorrido deixou de analisar argumentos relevantes sobre a aplicação das regras de cálculo
previstas no
§2o, III, da EC no 103/2019, que estabelecem novo modelo de cálculo
art. 26,
para a aposentadoria por incapacidade permanente (fls. 168-170). O INSS argumentou que
a sentença afastou indevidamente as disposições da EC n. 103/2019, determinando a
apuração da RMI (Renda Mensal Inicial) com base na média aritmética de 100% do
período contributivo, em desacordo com a norma constitucional (fls. 169-170). Requereu a
anulação do acórdão e o retorno dos autos à instância de origem para suprir as omissões
apontadas (fls. 174).
A Vice-Presidência do TRF da 1a Região, ao analisar o Juízo de admissibilidade,
não admitiu o recurso especial. A decisão fundamentou-se na ausência de vícios no
acórdão recorrido, que teria examinado todas as questões relevantes de forma ampla e
fundamentada, afastando a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
(fls. 182).
CPC/2015
Além disso, concluiu que infirmar a conclusão do colegiado demandaria reexame de
elementos fático-probatórios, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 182-183). A
decisão majorou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §11
do
do
(fls. 183).
art. 85
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53820708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:05
Código de Controle do Documento: 5070d196-2997-4f62-b382-80df11841020

Contra essa decisão, o INSS interpôs agravo em recurso especial, sustentando
que a questão suscitada não demanda reexame de provas, mas sim análise jurídica sobre a
aplicação das regras de cálculo previstas na EC n. 103/2019 (fls. 188-190). Argumentou
que o acórdão recorrido incorreu em erro material ao afirmar que a sentença reconheceu a
aplicação da EC n. 103/2019, quando, na verdade, afastou suas disposições (fls. 190).
Requereu a conversão do agravo em recurso especial ou, alternativamente, a reforma da
decisão agravada para admitir o recurso excepcional (fls. 191).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:

O acórdão recorrido negou provimento ao recurso do INSS contra a sentença que
determinou a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente sem
observar as regras de cálculo previstas no artigo 26, § 2o, III, da Emenda Constitucional no 103
/2019.
Inicialmente, cumpre observar que o
caput e § 2°, III, da Emenda Constitucional
art. 26,
n° 103/2019 estabeleceu novo modelo de cálculos para a aposentadoria por incapacidade
permanente, que prevê a base de cálculo pela média aritmética simples dos salários de
contribuição e das remunerações equivalente a 100% (cem por cento) do período contributivo
desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, e valor do benefício
equivalente a 60% (sessenta por cento) da média aritmética, com acréscimo de 2 (dois) pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder 15 ou 20 anos, se mulher ou homem,
respectivamente, exceto os de origem acidentária decorrentes de acidente de trabalho, de
doença profissional e de doença do trabalho, que terão seu valor calculado por 100% da média.
Em suas razões recursais, o INSS demonstrou que a forma de cálculo da renda mensal
inicial definida pela sentença viola as regras de cálculo previstas no artigo 26, § 2o, III, da
Emenda Constitucional no 103/2019.
[...]
Os embargos de declaração foram opostos exatamente para elucidar a questão, a fim de
buscar uma clara resposta jurisdicional, além de prequestionar o tema para ulterior insurgência
especial. No entanto, o acórdão partiu da premissa equivocada de que a sentença não afastou a
Documento eletrônico VDA53820708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:05
Código de Controle do Documento: 5070d196-2997-4f62-b382-80df11841020

disciplina da EC 103/2019 no que tange ao cálculo da aposentadoria por invalidez, em razão
de esclarecer que o "valor a ser calculado pelo INSS", esquecendo, todavia, o comando
seguinte da parte dispositiva: "na forma prevista nesta sentença."
[...]
Com efeito, é pacífica a jurisprudência desse C. Tribunal Superior no sentido da
nulidade da decisão que não analisa matéria relevante ao deslinde da controvérsia posta em
julgamento, cujo conhecimento lhe foi devolvido por ocasião de recurso voluntário.
Em recente decisão, o E. Ministro Sérgio Kukina analisou com lapidar clareza a
questão, asseverando que não há prestação jurisdicional integral quando o órgão julgador
deixa de analisar questões fáticas indispensáveis a colmatar os contornos da controvérsia, sem
as quais não é possível a correta incidência normativa para o caso:

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12
(doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no
II, da
c)
art. 26,
Lei n. 8.213/91;
a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total
(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.
[...]
Na hipótese em tela, o pedido de aposentadoria por invalidez deve prosperar, na medida
em que exige o requisito da incapacidade definitiva, o que é exatamente o caso, considerando
o conjunto probatório e as condições pessoais da parte autora (54 anos, baixa escolaridade, e
auxiliar de serviços gerais como profissão), sendo-lhe devida, portanto, desde
(data
11/8/2022
do requerimento administrativo), que estará sujeita ao exame médico-pericial periódico (art.
70 da
e
da
.
Lei 8.212/1991 art. 101
Lei 8.213/1991)
Lado outro, o STF ao apreciar a ADI 6254 está encaminhando a decisão pela
constitucionalidade da EC 103/2019, com alguns reparos postos pelo Min. Edson Fachin que,
no entanto, não alteram o "decisum" dado em primeiro grau na presente lide, motivo pelo qual
não há necessidade de suspensão do curso do litígio.
Nosso ordenamento jurídico consagra o princípio do livre convencimento motivado
(arts. 371 e 479 do CPC). Ainda que o juiz não esteja vinculado ao laudo, não há razão para,
nomeando perito de sua confiança, desconsiderar suas conclusões técnicas sem que haja
provas robustas em sentido contrário. Isso deve ocorrer de forma excepcional e fundamentada,
consoante estabelece o
do CPC. O perito judicial esclareceu o quadro de saúde da
art. 479
parte autora de forma fundamentada, baseando-se, para tanto, na documentação médica
apresentada até o momento da perícia e no exame clínico realizado. Contudo, no caso
concreto, dadas as condições particulares do lado autor, a aposentadoria por invalidez se
impõe, especialmente diante da idade já avançada e a baixa escolaridade que impedem a
realocação em outra atividade.

Documento eletrônico VDA53820708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:05
Código de Controle do Documento: 5070d196-2997-4f62-b382-80df11841020

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
CPC/2015)
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA53820708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:05
Código de Controle do Documento: 5070d196-2997-4f62-b382-80df11841020

Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico
e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
,
a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade
de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização
do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.235.867/SP,
Documento eletrônico VDA53820708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:05
Código de Controle do Documento: 5070d196-2997-4f62-b382-80df11841020

DJe
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53820708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:05
Código de Controle do Documento: 5070d196-2997-4f62-b382-80df11841020

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.974.545 / GO
Número Registro: 2025/0235834-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10152194120234019999 56836861220228090176
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: RAQUEL ALVES DA SILVA
ADVOGADO : WESLEY NEIVA TEIXEIRA - GO024494
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:28
Código de Controle do Documento: 91edfaa9-ce42-43f6-b54e-cc189f3348de